Tribunal: TJSP
Processo: 1009792-89.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Cédula de Crédito Bancário. SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Cobrança abusiva. Compensação do valor com eventual saldo devedor incabível, por se tratar de contrato findo. Sentença de parcial procedência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Cédula de Crédito Bancário. SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Cobrança abusiva. Compensação do valor com eventual saldo devedor incabível, por se tratar de contrato findo. Sentença de parcial procedência reformada no ponto. Recurso provido.